Tribunal: STF
Processo: ARE 1327854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Duplo Grau Obrigatório de Jurisdição e Apelação Cível - Ação Civil Pública proposta pela Associação dos Taxistas do Brasil - ABRATAXI em face do Município do Rio de Janeiro, visando compelir a municipalidade a se abster de, com fundamento no disposto na Lei Municipal nº 5.492/12, ceder ou transferir o direito de uso da permissão para operação em serviço de transporte de passageiro em veículo de aluguel a taxímetro (taxi), sem a realização de prévio processo licitatório com critérios objetivos, inclusive em caso de falecimento de permissionários, requerendo, ainda, a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo único, artigo 4º, parágrafos 1º e 2º, artigo 5º, artigo 62, parágrafo único, e artigo 8º da Lei nº 5.492/2012 e do artigo 27 da Lei Federal nº 12.865/2013, que alterou a redação do artigo 12 e acrescentou o artigo 12-A à Lei Federal nº 12.587/2012.
    (...)
    Ilegitimidade ativa da autora. Rejeição. Evidente o caráter coletivo submetido na demanda, e em se tratando de associação representativa dos interesses dos associados, é despicienda a autorização dos mesmos para que a entidade promova a presente ação no interesse dos representados.
    (...)
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa da associação autora - ABRATAXI.
    Sustenta o Município que a demanda não se insere na categoria de direitos difusos ou coletivos, o que excluiria a legitimidade ativa da Associação, bem como haver a necessidade de autorização dos representados para que autora pudesse representá-los em demanda coletiva.
    As preliminares devem ser rejeitadas, por ser evidente o caráter coletivo submetido na demanda e em se tratando de associação representativa dos interesses dos associados, é despicienda a autorização dos mesmos para que a entidade promova a presente ação no interesse dos representados.
    Como bem posto no Parecer do Ministério Público:
    "Neste sentido, cumpre trazer a lume as súmulas 629 e 630 do STF, de modo a corroborar tal assertiva, às quais, muito embora tratem de mandado de segurança coletivo, tratando-se de microssistema de tutela coletiva, é inegável a aplicação da mesma ao caso vertente, senão vejamos:
    Súmula 629. ‘A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO POR ENTIDADE DE CLASSE EM FAVOR DOS ASSOCIADOS INDEPENDE DA AUTORIZAÇÃO DESTES.’
    Súmula 630. ‘ENTIDADE DE CLASSE TEM LEGITIMAÇÃO PARA O MANDADO DE SEGURANÇA AINDA QUANDO A PRETENSÃO VEICULADA INTERESSE APENAS A UMA PARTE DA RESPECTIVA CATEGORIA.’
    Além disso, não se pode cogitar de que a legitimidade das associações seja a título de representação processual, pois é cediço que se trata de legitimidade extraordinária, em que a entidade atua em Juízo no interesse dos associados.
    Dessa forma, ao conferir legitimidade às associações e sindicatos representativos dos interesses das categorias profissionais, para atuar em nome próprio e na defesa de direitos e interesses alheios, em verdade, o artigo 5°, inciso V da Lei 7.347/85 encerra hipótese de substituição processual, sendo certo que o apelante equivoca-se na definição dos institutos da representação e substituição processual.
    Salienta-se que as atividades do substituto são autônomas da vontade do substituído, podendo praticar todos os atos processuais permitidos às partes, a saber: produzir provas, recorrer, reconvir etc. Todavia, como a pretensão discutida em juízo não lhe pertence, não está, por outro lado, autorizado a praticar atos de disposição do direito material, como transação, renúncia e reconhecimento jurídico do pedido, salvo se o substituto anuir expressamente, sendo descabida, pois, a alegação do apelante no sentido de que seria necessária autorização dos associados para o substituto atuar na defesa dos interesses deles."
    Consigne-se que não há Sindicato em relação à categoria dos taxistas, portanto presente a legitimidade da Associação para propor a Ação Civil Pública, com base no artigo 5°, inciso V da Lei n° 7.347/85, não se aplicando o Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, no tocante à legitimidade de Associação.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente